Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA. VEÍCULO. SINISTRO. OCORRÊNCIA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RASTREADOR. CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS NO VEÍCULO. ACIDENTE RELATADO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PERÍCIA CLARA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DO VEÍCULO SEGURADO. TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADA A ENTREGA DO SALVADO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Ainda, consoante os artigos 422 e 765 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, a estrita probidade, veracidade e boa-fé.
2. A indenização securitária é pleiteada em decorrência de acidente de trânsito, o que não justifica a perda do direito por ausência de rastreador. De fato, a inexistência de rastreador poderia, a depender do caso, fundamentar a ocorrência de agravamento de risco no caso de furto ou roubo do veículo, o que não se enquadra na hipótese.
3. Não é possível o afastamento da indenização sob fundamento de que as avarias apuradas não guardam consonância com a dinâmica do sinistro relatada pelo apelado, pois o laudo pericial é expresso em apontar que os danos encontrados no veículo possuem coerência com o acidente narrado nos autos.
4. A pretensão da apelante de que cada avaria encontrada no carro seja apurada e avaliada não se mostra razoável, especialmente porque a perícia realizada já se mostra suficientemente detalhada e compreensível quanto ao principal: a dinâmica do acidente apresentada pelo apelado e sua conexão com os estragos no veículo segurado. Indenização devida.
5. No caso de pagamento de indenização securitária em face de acidente de veículo, por se tratar de dano material, há que se considerar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, quando se deu a efetiva perda material experimentada, qual seja, a data do acidente, a fim de se estabelecer o quantum a ser recomposto.
6. A obrigação do segurado de entregar o salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em caso de perda total do veículo, está condicionada ao prévio pagamento da indenização securitária, e não o contrário, revelando-se abusiva a cláusula que reverte a situação, de forma a prejudicar o segurado.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.